Tribunal: TJES
Processo: 5000066-75.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-75.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRE DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, ajuizada por André de Souza Gonçalves.

Afirmou o autor, ora recorrido, que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel junto à requerida, e que na fatura do mês de maio de 2018 observou cobrança de serviço não contratado denominado “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Serviço Digital II” no valor de R$ 14,00 (quatorze reais). Ademais, sustenta que por diversas vezes entrou em contato com a requerida, ora recorrente, para tentar efetuar o cancelamento do serviço, mas não obteve êxito.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, e condenou a requerida a restituir a autora o valor de R$14,00 referente ao valor pago indevidamente pelo serviço não contratado; ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais; e determinou que a empresa ré deve se abster de efetuar cobranças a título de “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Serviço Digital II”, “Serviços de Terceiros TDATA” e “Vivo GoRead”.

O recorrente alega que inexiste qualquer irregularidade na sua cobrança, pois faz parte do pacote contratado pela autora, e que, portanto, não há o que se falar em falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Primeiramente, importante ressaltar que existem dois tipos de serviços com nomes similares, que são os “Serviços de Terceiro Telefônica Data” e “Serviços de Terceiros”. O primeiro, geralmente, não acrescenta valores à franquia contratada, caracterizando apenas uma descrição do pacote contratado. O segundo, por sua vez, onera o consumidor, pois adiciona valores sobre o plano inicialmente contratado.

In casu
, vislumbro que o recorrido demonstrou na inicial os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que nitidamente houve acréscimo no valor do seu plano pela alegada adequação feita pela recorrente referente aos serviços de terceiros telefônica data (ID 540070). Em contrapartida, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, tendo em vista que não demonstrou a anuência ou requerimento do seu cliente no que diz respeito à alteração do plano e nem a utilização deste de qualquer dos serviços cobrados.

Concernente a isso, conforme observado pelo magistrado sentenciante, o recorrido demonstrou que tentou solucionar o ocorrido na via administrativa solicitando o cancelamento do serviço através dos protocolos descritos na exordial, mas não obteve êxito por falha na prestação de serviço da recorrente.

Cumpre salientar que, apesar de o recorrido apenas juntar aos autos as faturas sem o seu devido comprovante de pagamento, reputo a adimplência das mesmas como fato incontroverso, uma vez que não foi objeto de impugnação específica, nem em sede de contestação, tampouco de recurso inominado, pela empresa requerida.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos quanto à condenação da requerida a restituir a autora os valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, tendo em vista que foram acrescidos R$14,00 na fatura do autor de forma totalmente unilateral.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, a jurisprudência pátria se posiciona pela não incidência ao caso em tela, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. DESMEMBRAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E SERVIÇOS DIGITAIS NA FATURA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.
No tocante ao pedido de cancelamento e repetição de indébito dos valores correspondentes aos denominados serviços digitais, não assiste melhor sorte ao apelante, na medida em que a apelada se desincumbiu daquilo que lhe competia, quanto à comprovação de extinção do plano anterior, com a migração para outro correspondente, sem majoração de valor, ou seja, sem qualquer prejuízo ao usuário. Há a simples discriminação nas faturas quanto aos serviços de internet e serviços digitais, os quais foram desmembrados, mas sem geração de qualquer acréscimo. Assim, havendo a sentença prolatada solvido corretamente a questão no ponto, vai mantida. SERVIÇOS DE TERCEIROS. Verifica-se pelas faturas colacionadas aos autos que está sendo cobrando do autor valor apartado a título de serviços de terceiros, os quais este alega não haver contratado. O ônus de demonstrar a origem e regularidade do débito é da empresa apelada, condição que, em realidade, se afigura prejudicada na situação em apreço. Com efeito, a demandada, além de não demonstrar a contratação do serviço, também não demonstra a utilização deste, na medida que sequer esclarece a que se referem. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Não se desincumbindo a ré do ônus probatório a ela imputado relativamente à cobrança dos serviços de terceiros, hão de ser acolhidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial a esse propósito, impondo-se o reconhecimento do agir ilícito da empresa de telefonia, como fornecedora do serviço, com a consequente condenação à repetição do indébito, de forma simples, por não verificada má-fé na cobrança indevida. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO. Embora a demandada não tenha demonstrado a contratação dos denominados serviços de terceiros, não houve prova suficiente da alegada situação vexatória e constrangedora sofrida pelo autor, condição que se impunha, sobretudo quando impossível a aferição de pronto de circunstância dessa natureza. Assim, merece reforma a sentença quanto ao ponto. Honorários sucumbenciais readequados em razão do parcial provimento do apelo. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; APL 0040710-57.2020.8.21.7000; Proc 70084023514; São Leopoldo; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 28/05/2020; DJERS 16/09/2020)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
1 - Na forma do
art. 46
da
Lei nº 9.099
/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reparação por danos morais em razão de cobrança relativa a linhas telefônicas não contratadas pela autora. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 - Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. Precedente: (Acórdão n.923835, 07145779720158070016). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do
art. 55
da
Lei
nº 9.099
/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. J.
(TJDF; RIn 0756284-40.2018.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 30/05/2019; DJDFTE 13/06/2019; Pág. 569)

DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL.
Faturas enviadas à autora com valores superiores ao contratado, sem considerar o desconto concedido. Débito inexigível. VENIRE CONTRA
FACTUM
PROPRIUM. Ausência de comportamento contraditório por parte da autora, que contestou os valores constantes nas faturas e não efetuou o pagamento delas. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Mero dissabor advindo do inadimplemento contratual não autoriza a indenização pretendida. Ausência de comprovação de como a má-prestação dos serviços da ré afetou a imagem da empresa autora a ponto de ensejar uma condenação por dano moral. ASTREINTES. Descumprimento da liminar não verificado. Cobrança da multa indevida. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; AC 1055502-68.2018.8.26.0100; Ac. 12593263; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 05/06/2019; DJESP 17/06/2019; Pág. 2145)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Alegação de cobrança indevida no valor de R$ 39,99. Ação julgada parcialmente procedente, condenada a ré no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Apelação da ré. Insurgência quanto aos danos morais: Acolhimento. Danos morais não configurados. Pedido de redução dos honorários advocatícios: Não acolhimento. Honorários fixados a teor do
art. 85, § 2º do CPC
. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; AC 1041833-59.2016.8.26.0506; Ac. 12582137; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; Julg. 10/06/2019; DJESP 14/06/2019; Pág. 2153)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e, principalmente, pelo fato de não se tratar de dano moral
in re ipsa
, não restando demonstrado abalo moral suficiente a ensejar a sua reparação, julgo improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.